Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731416-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA GOMES DE SOUSA RECORRIDOS: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE, MOURA ANDRADE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PASSAPORTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. CARTÕES DE CRÉDITO. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSO E LICITAÇÕES. FALTA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. 2. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. 3. Uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é buscada, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a adoção de medidas coercitivas indiretas, a fim de que as obrigações assumidas pelos recorridos sejam cumpridas, já que as medidas típicas realizadas teriam sido infrutíferas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Nos autos, o agravante pretende que seja determinada a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores (...). No tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir do agravado, medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. Não há qualquer evidência nos autos de que o devedor tenha realizado ou pretenda realizar viagens internacionais, nem o agravante demonstrou qual a relação de causa e efeito pretendida com a apreensão de seu passaporte. Quanto aos cartões de crédito, cuja contratação sequer foi comprovada, mas caso existentes, tratam-se de relação contratual mantida com pessoas jurídicas estranhas à lide, constituindo-se óbice ao deferimento. Ademais, esse tipo de contrato objetiva aumentar o fluxo de caixa da empresa, conferindo capacidade de honrar suas despesas, estando compreendida no conceito de faturamento social. Por fim, eventual proibição de participar em concursos ou licitações públicas seria medida desarrazoada, primeiramente, porque tais certames são regidos por regras específicas e nenhuma delas restringe o acesso a cargo público à pessoa com dívidas (...) , mostrando-se em caminho oposto à pretensão do agravante que almeja a quitação da dívida” (ID 55807035). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto" (AgInt no AREsp n. 2.066.509/ES, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Por fim, determino que todas a publicações sejam realizadas em nome do patrono Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027